Tribunal: TJDFT
Processo: 0749819-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALMEIDA PALEMEIRA E SILVA ADVOGADOS, em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de penhora de 30% dos rendimentos da devedora, no bojo do cumprimento de sentença requerido em desfavor de MÁRCIA MARTINS. Na origem, o cumprimento de sentença refere-se à condenação em honorários advocatícios de sucumbência. Nas razões recursais o agravante sustentou que os honorários advocatícios teriam natureza alimentar, logo se constituiriam em exceção à regra da impenhorabilidade do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a executada teria rendimentos superiores a R$23.000,00 e a constrição de 30% (trinta por cento) não seria capaz de vulnerar sua subsistência. Requereu a antecipação da tutela recursal “para os fins de se determinar a penhora de 30% dos recebíveis (aposentadoria e/ou pensão) da agravada até o limite executado pela agravante (R$ 12.621,35), determinando que o valor esteja depositado em conta à disposição do juízo de piso até o trânsito em julgado do presente feito;” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 21511412. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que acolheu impugnação à penhora em procedimento de cumprimento de sentença. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Pleiteia a parte credora a penhora de parte do salário da parte executada, tanto em relação ao crédito principal, quanto ao crédito de honorários. Este juízo tem por entendimento que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Verifico que a executada aufere remuneração bruta regular de R$ 3.469,59. A renda líquida disponível é de 2.665,60, de modo que a penhora do valor bloqueado pelo BACENJUD em R$ 2.145,55, ainda que limitado a percentual mínimo, lhe retiraria o necessário à sua manutenção. Dessa forma, indefiro o pedido em relação ao crédito principal bem como em relação ao crédito de honorários, posto que não estão presentes os requisitos legais para o afastamento da impenhorabilidade, quanto ao crédito penhorado. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de transferência do valor bloqueado em favor da executada. Venha pelo exequente a planilha atualizada do débito, com a indicação da verba honorária, para a expedição de ofício ao órgão empregador.” Em seguida, foi proferida nova decisão para retificar, de ofício, erro material consignado no decisum anterior: “O TJDFT tem decidido, de forma reiterada, pela impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadorias, pensões, pecúlios e montepios, ainda que limitada a 30% (trinta por cento). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: (...) Nessa mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, mediante julgamento de Recurso Repetitivo (Resp 1184765/PA), em que pese não tenha se manifestado expressamente sobre a (im)possibilidade de penhora de 30% dos vencimentos, decidiu, no que interessa para a presente questão, que "impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". Portanto, a partir de agora, deverá ser adotada uma postura de alinhamento à jurisprudência já externada, apesar de não terem o caráter vinculativo. Assim, com esta finalidade e, atento a manutenção da estabilidade das decisões do Tribunal de Justiça, reconheço a impenhorabilidade integral das verbas de natureza alimentar. Ante o exposto, INDEFIRO a penhora de 30% da conta salário do executado.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O agravante sustentou que, por ser o crédito decorrente de condenação em honorários advocatícios, cuja natureza é alimentar, estaria contemplado pela exceção legal à impenhorabilidade do salário. A questão já oscilou fortemente nas Cortes de Justiça. Apesar da divergência, o entendimento majoritário caminhava pela possibilidade da penhora sobre as verbas remuneratórias na execução de honorários advocatícios, desde que estabelecido um limite e com vistas a resguardar a subsistência do devedor e de sua família. E a razão para assim decidir seria que o fato do artigo 833 do diploma processual civil dispor sobre a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, mas em seu § 2o enumeraria a exceção nos seguintes termos: § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Alguns tribunais vinham equiparando obrigação de natureza alimentar à prestação alimentícia, ainda que seus significados jurídicos fossem diversos. Por consequência, se permitia a constrição sobre salário, vencimento, pensão, etc., para pagamento dos honorários advocatícios - independentemente se convencionais, arbitrados ou sucumbenciais. Mas recentemente, premido pela necessidade de uniformização da jurisprudência, sem descurar dos conceitos jurídicos dos dois institutos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1815055/SP, decidiu que a impenhorabilidade do salário e remuneração em geral do trabalhador - art. 833, IV e X, do CPC/15- estende-se à cobrança dos honorários advocatícios. Entendeu-se que, considerada a definição diversa de prestação alimentícia e verba de natureza alimentar, a verba honorária, estaria compreendida nessa última categoria, logo não se confundiria com a prestação de alimentos. Essa obrigação decorreria exclusivamente de relação de consanguinidade ou parentesco, ato ilícito absoluto ou voluntário em favor de determinada pessoa que, necessariamente, deles dependeria para sobreviver. Enfim, seria indevida a equiparação da verba de natureza alimentar à prestação alimentícia, exatamente porque o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer. O aresto restou assim ementado: RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020) Embora o recorrente tenha declinado que a agravada aufere rendimentos elevados, a norma processual estabeleceu critério objetivo para excepcionar a impenhorabilidade, ou seja, somente quando a remuneração do devedor superar 50 salários mínimos estará sujeita à constrição. Essa não é a hipótese dos autos. Feitas essas considerações e nesse juízo preliminar, não se evidencia a verossimilhança do direito alegado. De igual modo, não se identifica o risco de dano irreparável, na medida em que, pretendendo-se que a penhora recaia sobre salário do devedor, cujo pagamento se renova mensalmente, afasta-se a possiblidade de perigo de dano ou ao resultado útil do processo. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Tendo em vista que o agravante colacionou cópia da declaração anual de imposto de renda da executada, determino que a consulta desse documento seja restrita às partes do processo. A secretaria para anotar o respectivo sigilo no sistema para o acesso desse documento. Cumpra-se. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator